Tribunal: TJMT
Processo: 1041568-67.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041568-67.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. R. R. D. M. - CPF: 066.389.581-27 (AGRAVADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (AGRAVADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO CONTÍNUO. FALSO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo a obrigação de continuidade do plano de saúde em favor de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que realiza tratamento contínuo multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo que possui número reduzido de beneficiários, quando um deles é portador de doença que demanda tratamento contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato, embora formalmente coletivo, conta com apenas 2 (dois) beneficiários da mesma família, caracterizando o que a jurisprudência denomina "falso coletivo", aplicando-se as disposições do CDC e do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude e inadimplência.

A documentação médica comprova que a menor necessita de tratamento contínuo e multidisciplinar para TEA, sendo as terapias essenciais para seu desenvolvimento, sob risco de piora do quadro clínico e comprometimento global do desenvolvimento físico, emocional e social em caso de interrupção.

A alegação de inadimplência não foi comprovada pela agravante, que se limitou a juntar um e-mail enviado à beneficiária sem demonstração efetiva do débito.

O tratamento contínuo para TEA é garantidor da incolumidade física e psíquica da menor, devendo ser assegurada sua continuidade conforme o Tema Repetitivo nº 1082 do STJ, prevalecendo o direito à vida e à saúde sobre o interesse econômico da operadora.

A circunstância de a operadora não possuir autorização da ANS para operar contratos individuais ou familiares não pode ser utilizada em detrimento do consumidor, especialmente quando se trata de beneficiária em tratamento contínuo e essencial para sua saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários ("falso coletivo"), aplicando-se as disposições do CDC e do art. 13 da Lei nº 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude e inadimplência.

A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física e psíquica, como no caso de tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1041568-67.2023.8.11.0041

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A X GIOVANNA ROJAS ROSA DE MOURA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo a obrigação de continuidade do plano de saúde em favor de GIOVANNA ROJAS ROSA DE MOURA, menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela menor, representada por sua genitora, em face da agravante, em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, do qual a autora é beneficiária e realiza tratamento contínuo para TEA.

A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar que a requerida se abstivesse de suspender/cancelar o contrato de plano de saúde, mantendo a cobertura dos tratamentos necessários à saúde da menor, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em sede de apelação, a decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença, por entender que o contrato, embora formalmente coletivo, contava com apenas 2 (dois) beneficiários da mesma família, caracterizando o que a jurisprudência denomina "falso coletivo", aplicando-se as disposições do CDC e do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou inadimplência.

Em suas razões de Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que: a) não se trata de rescisão unilateral, mas sim de não renovação contratual, hipótese prevista no contrato e conforme as normas regulatórias; b) o contrato prevê expressamente a possibilidade de cancelamento com notificação prévia com antecedência de 60 dias, o que foi devidamente cumprido; c) a empresa estipulante foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato, tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora; d) a agravante não possui autorização da ANS para operar contratos dos tipos Individual e/ou Familiar; e) a agravada encontra-se inadimplente com a fatura relativa ao mês de abril de 2025; f) o beneficiário necessita de tratamento contínuo, o que não pode ser confundido com internação.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo sido proferida em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a questão central do presente recurso consiste em definir se é lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo que possui número reduzido de beneficiários, quando um deles é portador de doença que demanda tratamento contínuo.

No caso em análise, restou incontroverso que o contrato, embora formalmente coletivo, conta com apenas 2 (dois) beneficiários, os quais são integrantes de uma mesma família, sendo a menor GIOVANNA ROJAS ROSA DE MOURA e sua genitora ANDREIA ROJAS ROSA, caracterizando o que a jurisprudência denomina "falso coletivo".

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DESAÚDE.MICROEMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DAANS.PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDOFÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULASN.5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo").2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).3.Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente,
que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"(
AgInt
no REsp n. 1 .880.442/SP, Relator Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se negaprovimento”(STJ -
AgInt
no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2022).

Aplicando-se as regras consumeristas e, em especial, o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, a rescisão unilateral é proibida, salvo em casos de fraude e inadimplência, o que não é o caso dos autos, visto que a agravada comprovou que não estava inadimplente conforme comprovante de pagamento juntado nos autos.

Quanto à alegação de inadimplência da fatura de abril de 2025, verifica-se que a agravante se limitou a juntar um e-mail enviado para a beneficiária sem comprovar efetivamente a inadimplência alegada.

Ademais, a documentação médica acostada aos autos comprova que a menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), necessitando de tratamento contínuo e multidisciplinar, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogo pelo método ABA, psicomotricidade e psicopedagoga.

O relatório médico é claro ao afirmar que as terapias são "essenciais para o fortalecimento de habilidades existentes e para formar aquelas ainda não desenvolvidas na criança", ressaltando ainda "a importância da intervenção URGENTE e IMEDIATA já que é uma criança com atrasos globais e em fase de desenvolvimento mais suscetível às terapias, sob o risco de piora do seu quadro clínico e comprometimento global do desenvolvimento físico, emocional e social no caso de interrupção do tratamento".

Portanto, a interrupção do tratamento em curso, em razão da rescisão unilateral do contrato, colocaria em risco a saúde e o desenvolvimento da menor, o que não pode ser admitido, devendo prevalecer o direito à vida e à saúde sobre o interesse meramente econômico da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ROBÓTICA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA.
TÉCNICA ROBÓTICA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(...)
A negativa de cobertura, fundada em interpretação razoável do contrato e do rol da ANS, não configura, no caso concreto, abuso ou ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, dada a existência de dúvida jurídica legítima.
(...)
A negativa de cobertura baseada em interpretação razoável do contrato e do rol da ANS não configura, por si só, dano moral
. (...)” (TJMT,N.U 1040388-45.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QuartaCâmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025).

Quanto à alegação de que não se trata de rescisão unilateral, mas sim de não renovação contratual, tal argumento não merece prosperar, pois, conforme já exposto, o contrato deve ser tratado como individual ou familiar, aplicando-se as disposições do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude e inadimplência.

No que se refere à alegação de que a agravante não possui autorização da ANS para operar contratos dos tipos Individual e/ou Familiar, tal circunstância não pode ser utilizada em detrimento do consumidor, especialmente quando se trata de beneficiária em tratamento contínuo e essencial para sua saúde.

Por fim, quanto à distinção entre tratamento contínuo e internação, o Tema Repetitivo nº 1082 do STJ estabelece que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No caso em análise, o tratamento contínuo para TEA é essencial para o desenvolvimento da menor, conforme atestado pelo relatório médico, sendo garantidor de sua incolumidade física e psíquica, razão pela qual deve ser assegurada a continuidade do tratamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026